Tribunal: TJES
Processo: 5001202-87.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001202-87.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA APARECIDA MATIAS MERCURIO e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AÇÃO OBRIGAÇÃO FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FACE DO ESTADO. APLICABILIDADE DO TEMA 1002 DO STF. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em julgamento de mérito do Tema 1002, o E. STF, firmou tese em que entende devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública, quando representar parte vencedora em demanda ajuizada em face de qualquer ente público, até mesmo aquele do qual faz parte.

2. No mesmo julgamento, a corte suprema também fixou a tese de que tais honorários sucumbenciais devem ser destinados, de maneira exclusiva, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio entre os membros da instituição.

3. Dessa forma, deve ser mantida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001202-87.2021.8.08.0002

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Sentença de id 5993318 proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Alegre que, nos autos da “
Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
” ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Município de Alegre, julgou procedente o pedido inicial, e condenou o Estado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Em suas razões, sediadas no id 5993318, o apelante relata que a Defensoria Pública Estadual constitui parte integrante do Estado do Espírito Santo, sua natureza jurídica, portanto, é de órgão administrativo, não possuindo personalidade jurídica. Salienta que, ainda que se fale em autonomia financeira e administrativa, não há dúvidas de que as Defensorias Públicas permanecem sendo órgãos da administração direta.

Assim, defende como incogitável o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública no caso em comento, uma vez que o fato de ser caracterizada como órgão da administração não lhe confere personalidade jurídica requisito este indispensável para a demonstração de independência entre as instituições, e consequente legitimação para a percepção das verbas honorárias.

Argumenta que a Súmula 421 do STJ está em pleno vigor e veda expressamente o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra pessoa jurídica de direito público a qual pertença.

Afirma ainda que é juridicamente impossível compelir o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual, sob pena de violação ao artigo 381 do Código Civil brasileiro.

Apesar de, na teoria, tais honorários serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual, o que se vê, na prática, mediante a Lei Complementar Estadual nº 773/2014 que alterou as disposições sobre o referido Fundo, é a possibilidade do mesmo ser usado para pagamento de verbas e gratificações por excesso ou acúmulo de serviço, em violação expressa à vedação de percepção de honorários por Defensores Públicos (constante na Lei Orgânica da Defensoria Pública Estadual).

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria (id 5993323) pelo desprovimento do recurso.

Muito bem. Apesar de já ter decidido reiteradamente em casos análogos acerca da aplicabilidade do Enunciado Sumular nº 421 do STJ (Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.), recentemente (23/06/2023) houve o julgamento do mérito do Tema nº 1002, do STF, tendo sido publicada a Ata de Julgamento em 26/06/2023, no qual foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nesse sentido, a pacífica jurisprudência do E. STF é no
sentido da desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma.

As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata.
(Cf. Rcl 48648 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 24-03-2022 PUBLIC 25-03-2022).

Assim, mostra-se devida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, tal como fixado na sentença recorrida.

Desta feita, sem maiores delongas, deve ser negado provimento ao recurso manejado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Diante desses fundamentos, CONHEÇO do recurso e, com base na tese fixada no Tema 1002 do STF, a ele NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 03/10/2023

Desembargadora Janete Vargas Simões